Tribunal: STF
Processo: HC 243539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar em favor de Carlos Antonio Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 912.349/SP (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 03/04/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c.c. § 2º-A, I, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal, sob a égide da Lei Federal nº 11.340/2006; e no art. 121, § 2º, II, III e IV, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal [homicídio qualificado tentado]. (doc. 6, p. 79).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que:  



    O paciente Carlos Antônio Pereira está sendo processado como incurso no artigo 121, § 2º, II, III, IV e VI, c.c. o § 2º-A, I, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, sob a égide da Lei n. 11.340/06 (em relação à vítima Silvia); e no artigo 121, § 2º, II, III, IV, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Marcelo).



    Os fatos ocorreram no dia 08 de janeiro do ano de 2023. O paciente não foi preso em flagrante na data dos fatos.



    Após o ocorrido, o paciente compareceu na Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Cruzeiro-SP para prestar seu depoimento no dia 10 de janeiro do ano de 2023, atendendo prontamente a intimação de fls. 18 dos autos principais. Nesta mesma data o paciente tomou ciência da Medida Protetiva contra sua pessoa e das determinações a ele imposta acerca de não se aproximar da vítima dentre outras determinações do juízo. 



    As investigações por parte desta delegacia especializada se iniciaram no dia 12 de janeiro do ano de 2023. O paciente colaborou com as investigações de forma espontânea e integral. Compareceu em solo policial todas as vezes em que foi solicitada sua presença. Inclusive participou na íntegra da reprodução simulada/reconstituição do crime em tela conforme documento anexado aos autos principais em fls. 154/216, cópia em anexo;



    O relatório final da autoridade policial aportou aos autos em fls. 89/90, onde não houve a representação pela prisão preventiva do paciente. O Ministério Público ao receber o relatório final, fls. 93 dos autos principais, cópia em anexo, solicitou outras diligencias à autoridade policial, tais como, perícia no celular do paciente e reprodução simulada dos fatos.



    No entanto, já sabedor das valorações negativas pretéritas do paciente não representou ao Magistrado pela prisão preventiva do mesmo, optando por aguardar as diligencias solicitadas.



    Encerradas as diligências solicitadas, os autos foram com vistas ao Ministério Público. Neste átimo o representante ministerial ofereceu a denúncia em face do paciente e imputou a ele os crimes acima mencionados, fls. 282/285



    O representante ministerial também em fls. 288/290, manifestou-se pela decreto preventivo contra o paciente, sem mesmo que houvesse representação da autoridade policial, pelos seguintes motivos: indícios de autoria e restou comprovada a materialidade delitiva, a gravidade abstrata do delito, que o paciente possui uma condenação do ano de 2017, que o paciente possui maus antecedentes por um processo judicial do ano de 1990, que o paciente possui condenação por um delito do CTB, por ameaças à vítima antes dos fatos tratados nestes autos e por um argumentação genérica de que a residência do paciente se localiza em uma comarca atualmente violenta.



    Os autos foram conclusos à autoridade coatora. O Magistrado de piso recebeu a denúncia ofertada pelo MP e decretou a prisão preventiva do paciente sob os argumentos de que estão presentes indícios de autoria e restou comprovada a materialidade delitiva, que o paciente possui uma condenação do ano de 2017, que o paciente possui maus antecedentes por um processo judicial do ano de 1990, por ameaças à vítima antes dos fatos tratados nestes autos especificamente no ano de 2022 e pelo fato de o paciente poderia estar na posse irregular de uma arma de fogo.



    Volta-se, então, o presente habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo Magistrado de piso, o acórdão impugnado da 15ª Câmara de Direito Criminal do TJSP e o acórdão que negou provimento ao agravo regimental junto ao STJ, cópia em anexo, requerendo-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU LIBERDADE PROVISÓRIA. É certo que, no caso em apreço a melhor solução a adotar seria a aplicação de medida cautelar diversa ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou que seja mantida as medidas protetivas já determinadas em solo policial. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente “writ” para que seja revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do paciente, ou ainda, que seja lhe concedida a liberdade provisória, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância.



    Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito pleiteado.



    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pleito, com a imediata revogação da prisão do paciente ou concessão de sua liberdade provisória. O fumus boni iuris revela-se na desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se averigue a procedência do pedido. O periculum in mora advém do fato de que o paciente está custodiado injustamente, situação na qual, caso indeferida a liminar, o Poder Judiciário terá fracassado em sua atribuição de garantia dos direitos fundamentais do cidadão. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA AÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário apto a justificar a custódia cautelar, diante da gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva. Conforme os autos, o paciente teria adentrado um restaurante com diversas pessoas e disparado tiros contra as duas vítimas, diante de seu descontentamento com o término do relacionamento. Desse modo, a gravidade da conduta representada pela motivação, uso de arma de fogo e local onde ocorreram disparos indica a necessidade de manutenção da custódia preventiva. Ademais, o paciente é reincidente, além de responder a processo por ameaça, elementos que indicam o risco de reiteração delitiva e demonstram a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 7, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    No caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator